Tribunal: TJBA
Processo: 0002833-51.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002833-51.2012.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANILDO DOS SANTOS CAMPOS FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES registrado(a) civilmente como CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. EDITAL N.º 01/2019. PREVISÃO EDITALÍCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME. AFRONTA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS CORTES SUPERIORES. ANULAÇÃO DO PSICOTESTE. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1009 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. OPINATIVO DO
PARQUET
PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA INTEGRADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
INTEGRAR A SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA